Tribunal: TJDFT
Processo: 0721503-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721503-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA ARAKEM DE SOUSA MORAES AGRAVADO: BARIGUI SECURITIZADORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NATHALIA ARAKEM DE SOUSA MORAES em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga em cumprimento de sentença provisório 0710034-29.2025.8.07.0007 iniciado por BARIGUI SECURITIZADORA S.A., decisão nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença proposto por BARIGUI SECURITIZADORA S.A. em face de NATHALIA ARAKEM DE SOUSA MORAES. A executada apresentou a impugnação de ID n. 233800772, impugnando o valor da causa e alegando ilegitimidade ativa e inexequibilidade. Intimada, a parte exequente, se manifestou, ID n. 235549184, requerendo a rejeição da impugnação e requerendo o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido. DECIDO. Quanto à impugnação ao valor da causa, reitero o mesmo entendimento declinado na sentença proferida no processo principal, de que “o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. No caso concreto, não se discute a propriedade do bem, mas sim a sua posse, não se podendo confundir os institutos; razão pela qual, o proveito econômico buscado não está atrelado ao valor do imóvel; mas ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. Destarte, não se verifica qualquer incorreção, sendo cabível o valor estimado pela parte autora em relação a posse que pretende retomar”. Portanto, rejeito a referida impugnação. Em relação à ilegitimidade e inexequibilidade também não assiste razão à parte executada, haja vista que a parte exequente somente pretende cumprir o que foi determinado em sentença, que se trata da posse e não da propriedade do bem. Ademais, não cabe à executada pleitear direito alheio em nome próprio, de forma que incumbe ao adquirente do imóvel requerer a medida cabível caso se sinta prejudicado em razão da reintegração de posse. Portanto, REJEITO a impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Quanto à certidão de ID n. 236975741, reitere-se o mandado para cumprimento pela mesma oficiala de justiça, fazendo constar no mandado que eventuais bens deixados pela parte requerida deverão ficar na guarda do autor, na qualidade de fiel depositário. Havendo recusa da parte autora, remetam-se os móveis ao Depósito Público, caso haja vagas, devendo ser fornecido pelo autor os meios necessários à remoção dos bens, resguardando-se eventual direito de reembolso contra aquele que os abandonou. Int.” (ID 236985836 na origem). Nas razões recursais (ID 72347864), NATHALIA ARAKEM DE SOUSA MORAES, ora agravante, afirma que “a parte exequente abriu mão dos direitos que lhe pertence, transferindo-os a terceiros, de modo que a partir do momento em que lhe foi renunciado os direitos com a cessão para terceiros, a este não subsiste o interesse de agir” (ID 72347864, p. 4). Alega que sua situação “é dramática, pois corre o risco de perder o único teto que possui para se abrigar juntamente com o seu primeiro filho” (ID 72347864, p. 4). Sustenta que “No que diz respeito a probabilidade do direito, estes restam evidenciados pelo vício de procedimento cometido pela apelada, conforme demonstrado acima (ausência de informações sobre a intimação para venda direta – extrajudicial), uma vez que, a agravada desrespeitou o que está estipulado em Lei, razão pela qual, comprova-se a razoabilidade jurídica do pedido que merece a agravante a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade e do leilão já realizado” (ID 72347864, p. 5). Requer ao final: “a) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; b) em sede de liminar, requer a concessão do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença ante análise de mérito do presente agravo de instrumento; c) após a apreciação pelo Plantão Judiciário, pugna pela redistribuição ao Gab. Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos, ante a ser o juízo prevento pela Cautelar 0743893-91.2024.8.07.0000 - 5a Turma Cível. d) no mérito, que seja reformada a r. Decisão que rejeitou a impugnação, seja pela ilegitimidade da exequente que cedeu os direitos que lhe pertencia, seja pela ausência de interesse de agir.” – ID 72347864, p. 6. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida na origem, ID 65777504 do processo 0710018-12.2024.8.07.0007). Os autos vieram-me nos termos do despacho do de (ID 72350630). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento provisório de sentença; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca a agravante/executada NATHALIA ARAKEM DE SOUSA MORAES a concessão de efeito suspensivo à decisão pela qual determinado o cumprimento provisório de sentença proferida em ação de reintegração de posse 0710018-12.2024.8.07.0007. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito e risco de dano evidenciados. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença pela qual determinada a reintegração de posse do imóvel situado à CSG 03 Lote 07, Bloco D, Apartamento 421, Taguatinga Sul/DF em favor da autora, ora agravada, BARIGUI SECURITIZADORA S.A. Rejeitada a impugnação apresentada pela executada NATHALIA ARAKEM DE SOUSA MORAES, foi determinado o cumprimento do mandado de reintegração de posse já expedido, sem ter sido fixada caução, conforme a decisão ora recorrida. Dispõe o Código de Processo Civil que: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: ( ) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. ( ) Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” O cumprimento provisório pleiteado pela exequente/agravada envolve a transferência de posse, hipótese em que há risco de difícil reparação, do que decorre a conclusão da imprescindibilidade da exigência de caução idônea, sobretudo quando não há informações acerca da restituição do que sobrar das prestações pagas pela parte executada. Assim, considerando não ter sido tal providência adotada na origem, mostra-se necessária a concessão do efeito suspensivo nesta sede a fim de evitar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação. No sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CAUÇÃO. NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DA POSSE. RISCO DE GRAVE DANO. 1. Nos termos do artigo 520 do Código de Processo Civil, é possível o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. 2. Em se tratando do cumprimento provisório de sentença que implique em transferência de posse de imóvel, é indispensável a prestação de caução para o efetivo cumprimento da ordem, conforme determina o art. 520, IV, do CPC. 3. Na hipótese, conquanto a sentença ainda não tenha transitado em julgado em razão da interposição de recurso ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, o cumprimento provisório da ordem de desocupação do imóvel implica em patente modificação da situação fática que pode resultar em graves danos de difícil ou incerta reparação. Assim, a prestação de caução é indispensável, pois necessária. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1859521, 0700796-05.2024.8.07.0012, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVISÓRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. RECURSO. SEM EFEITO SUSPENSIVO. ADPF 828. SUSPENSÃO ATÉ 30/06/2022. CAUÇÃO. DANO GRAVE. NECESSIDADE. 1. Nos termos do artigo 520 do Código de Processo Civil é possível o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. 2. Inexistindo pendência de julgamento de recurso, ao qual não se tenha atribuído efeito suspensivo, não há falar em impossibilidade de cumprimento provisório de sentença. 3. Proferida pelo Supremo Tribunal Federal decisão liminar concedendo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, continuem vigentes até 30/06/2022, a imissão na posse deve aguardar o marco temporal estabelecido. 4. Tratando-se de execução provisória de sentença que implica em transferência de posse de imóvel, é indispensável a prestação de caução para o efetivo cumprimento da ordem, nos exatos termos do artigo 520, IV, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1602026, 0710195-65.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/08/2022, publicado no DJe: 26/08/2022). As questões relativas a ilegitimidade ativa, falta de interesse processual serão melhor apreciadas com a angularização processual, razão pela qual serão examinadas quando do julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, satisfeitos os requisitos (probabilidade do direito e risco de dano), defiro o efeito suspensivo pleiteado, suspendendo a decisão recorrida até o julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 3 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora